Tribunal: TJSP
Processo: 2019347-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios e Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta Lixo dos exercícios de 2008 e 2016. Decisão que determinou a emenda à inicial, após constatação de que parcela das CDAs se refere a créditos prescritos. Insurgência da municipalidade. Recurso prejudicado. Caso concreto em que os

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios e Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta Lixo dos exercícios de 2008 e 2016. Decisão que determinou a emenda à inicial, após constatação de que parcela das CDAs se refere a créditos prescritos. Insurgência da municipalidade. Recurso prejudicado. Caso concreto em que os títulos se mostram viciados, não viabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permitem ao juízo sequer compreender a natureza da dívida, uma vez que não explicitam a fundamentação legal das Taxas cobradas, o que macula também a cobrança do IPTU, já que o cálculo dos consectários legais levou em consideração a totalidade do débito. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Inexorável extinção, de ofício, dos processos executivos, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado.